Tribunal: TJDFT
Processo: 0704659-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO RESCISÓRIA PARCIALMENTE PROCEDENTE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 313, V, “A”, DO CPC. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. SENTENÇA ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, extinguiu a execução com fundamento no art. 924, III, do CPC, em razão da procedência parcial de ação rescisória que desconstituiu o título executivo judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a procedência parcial de ação rescisória, ainda pendente de trânsito em julgado, autoriza a imediata extinção do cumprimento de sentença ou se impõe apenas a suspensão do feito em razão de prejudicialidade externa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconstituição do título executivo por ação rescisória ainda não transitada em julgado não encerra de forma definitiva a controvérsia acerca da validade do título judicial que fundamenta a execução.
4. A pendência de embargos de declaração e de eventuais recursos aos Tribunais Superiores evidencia que a decisão rescindente não possui definitividade suficiente para justificar a extinção do cumprimento de sentença.
5. A extinção prematura da execução impõe às partes o ônus de futura e complexa reativação processual, em afronta aos princípios da racionalidade, eficiência e economia processual.
6. Configura-se a prejudicialidade externa prevista no art. 313, V, “a”, do CPC, pois a exigibilidade da obrigação executada depende diretamente do resultado da ação rescisória.
7. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que, diante da rescisão parcial do título coletivo ainda pendente de trânsito em julgado, a medida adequada é a suspensão do cumprimento de sentença, e não sua extinção.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e provido.